Tribunal: STF
Processo: RHC 166512
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O recurso ordinário em habeas corpus é incognoscível quando manejado para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: RHC 177.800-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/2/2020; e RHC 174.856-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/2019.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.330 (dois mil trezentos e trinta) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “dentro de tambores plásticos, 3,300kg (três quilos e trezentos gramas) de pasta base de cocaína, 490 (quatrocentos e noventa) tubos com cocaína acondicionada, prontos para imediata comercialização, além de 10,200kg (dez quilos e duzentos gramas) de maconha”. Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena imposta para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.866 (mil oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo regimental desprovido.